Tribunal: STF
Processo: Rcl 93288
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Fradmilson Paulo da Silva contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaguaí/RJ, sob o fundamento de desrespeito à Súmula Vinculante nº 14.
A defesa do reclamante narra que 

“foi privada de acesso amplo, tempestivo e efetivo aos elementos de prova documentados relacionados à apreensão, encaminhamento, extração e perícia dos aparelhos telefônicos atribuídos ao reclamante, embora tais elementos fossem centrais para o exercício do contraditório e da ampla defesa.”

Acrescenta que 

“[a] própria sentença registra que a defesa, em alegações finais, sustentou nulidade por violação da cadeia de custódia, afirmando que não constavam nos autos o encaminhamento dos celulares ao ICCE nem os laudos dos respectivos aparelhos, além da notícia de que os telefones permaneceram armazenados em delegacia.”

No mais, sustenta que “o Estado se valeu de material oriundo de procedimento policial paralelo, RO e cadernos investigativos diversos, mas sem regular incorporação tempestiva, organizada e controlável pela defesa nos processos aqui impugnados.”
Defende que o “cenário é incompatível com a garantia estabelecida pela Súmula Vinculante 14, que não admite que o órgão acusador utilize elementos já documentados e relevantes ao exercício da defesa sem franquear acesso amplo e efetivo a eles.”
Ao final, requer o seguinte 
“b) a concessão de medida liminar para suspender imediatamente os efeitos dos atos reclamados, especialmente as sentenças proferidas nos autos nº 0800604- 45.2023.8.19.0024 e nº 0804804-95.2023.8.19.0024, ou, subsidiariamente, para suspender o andamento e a eficácia dos atos processuais subsequentes; 
c) a requisição de informações à autoridade reclamada, com remessa integral dos autos e de toda a documentação referente à apreensão, custódia, encaminhamento, extração, laudos, mídias e relatórios relativos aos aparelhos telefônicos atribuídos ao reclamante; 
(...)
e) no mérito, seja a reclamação julgada procedente, para reconhecer a violação à autoridade da Súmula Vinculante 14, cassando-se os atos decisórios que negaram vigência ao verbete; 
f) seja declarada a nulidade dos atos praticados com supressão do direito de acesso defensivo aos elementos documentados de prova, inclusive das sentenças proferidas nos autos nº 0800604-45.2023.8.19.0024 e nº 0804804-95.2023.8.19.0024, com determinação de renovação da marcha processual a partir do momento em que configurado o cerceamento de defesa;
g) subsidiariamente, seja determinado ao juízo reclamado que assegure à defesa acesso amplo, integral, organizado e tempestivo a todo o acervo documental e pericial referente aos telefones apreendidos, com reabertura dos prazos defensivos e renovação dos atos processuais contaminados; 
h) seja reconhecido que o processo nº 0804804-95.2023.8.19.0024 está contaminado por derivação probatória, por haver sido estruturado a partir do conteúdo extraído dos aparelhos apreendidos no contexto investigativo ligado ao processo nº 0800604- 45.2023.8.19.0024; 
i) seja consignado que ambas as sentenças foram proferidas antes da juntada, aos autos do processo originário, do auto de apreensão e dos laudos periciais dos telefones, e que, quanto ao aparelho iPhone 13 Pro Max, a própria perícia é posterior às duas sentenças.”

Distribuídos os autos, indeferi o pleito de liminar, solicitei informações à autoridade reclamada e determinei a emenda a inicial, para que fosse declinado o valor da causa (e-doc. 13).
O reclamante emendou a petição inicial (e-doc. 14).
A autoridade reclamada prestou as devidas informações (e-doc. 18).
É o relatório. Decido.
O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, ‘l’, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 

Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
§ 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”

O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 
Súmula Vinculante 14 
“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

Colhe-se das informações prestadas pela autoridade reclamada, o seguinte (e-doc. 18):

“No que concerne ao processo nº 0800604-45.2023.8.19.0024 IP nº 050- 05580/2022, presto as seguintes informações: 
(...)
Alegações finais da defesa ofertadas em id. 195179765, juntada aos autos em 25/05/2025, tendo pleno acesso aos documentos juntados pela acusação, em que a defesa sustentou as preliminares de incompetência territorial; nulidade por violação à cadeia de custódia ante a ausência de encaminhamento dos celulares do réu para o ICCE e ausência dos laudos dos respectivos aparelhos; e nulidade absoluta por ausência de representação criminal válida. 
Sentença em id. 218499702, em que foram apreciadas e fundamentadamente rejeitadas todas as preliminares arguidas pela defesa; julgado procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Reclamante pela prática dos crimes previstos nos artigos 288, art. 171 (duas vezes) e 344 (duas vezes), todos do Código Penal, n/f. do art. 69 do CP; e decretada a prisão preventiva.
Em id. 219411793, a defesa requereu a restituição dos dois aparelhos de telefones celulares apreendidos com o Reclamante e, inclusive, anexou no id. 219411795, o relatório dos conteúdos deles extraído, e em id. 219411796, juntou o relatório da investigação assinado digitalmente pela SEPOL - Secretaria de Estado de Polícia Civil, em 21/08/2023.
Manifestação do Ministério Público em id. 246023571, em que requereu que antes de se manifestar sobre o pleito de restituição, fosse esclarecido e certificada a localização dos aparelhos POCO X4 Pro 5G e iPhone 13 Pro Max, esclarecendo-se se tais bens se encontravam apreendidos nestes autos ou nos autos nº 0804804-95.2023.8.19.0024. Aduziu ainda que houve o desmembramento da investigação originalmente instaurada no IP nº 050- 05580/2022, objeto desta ação penal, passando o réu a ser investigado de forma paralela em outro procedimento policial. Por fim, consignou o Parquet que, no relatório de ID 219411796, constava que Reclamante havia sido capturado nos autos nº 050-01360/2023, ocasião em que seus aparelhos celulares foram apreendidos.
(...)
Foi preferida decisão nesta data, prestando as informações devidas, deferindo a restituição dos aparelhos apreendidos e determinando o cumprimento integral da decisão de id. 236885, com a remessa dos autos à Superior Instância. 
No que concerne ao processo nº 0804804- 95.2023.8.19.0024 (IP nº 050-01404/2023), presto as seguintes informações:
Em id. 122434996, a Promotoria de Investigação Penal, acautelou em cartório Pendrive recebido da 50ª Delegacia de Polícia, cujo conteúdo (extraído dos telefones celulares do acusado Fradmilson Paulo da Silva)  se relaciona aos fatos narrados no Inquérito Policial n°. 050-01404/2023, e requereu que fosse certificado nos autos para viabilizar o acesso aos atores processuais. 
Em id. 122437528, em certidão datada de 04/06/2024, foi certificado nos autos o acautelamento do Pendrive em cartório. 
Da análise do Pendrive acima citado, verifica-se que consta os relatórios e os conteúdos extraídos dos dois celulares apreendidos (Iphone e Xiaomi)
(...)
Alegações finais do Reclamante em id. 193649577, sustentando as preliminares de incompetência territorial e nulidade por violação à cadeia de custódia ante a ausência de encaminhamento dos celulares para o ICCE e ausência de laudos dos respectivos aparelhos.
(...)
Ante o acima relatado, cabe consignar que durante toda instrução foi oportunizado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa e, no curso da instrução, não foi aventado pela defesa qualquer indício concreto de que a fonte de prova tenha sido modificada, maculada, adulterada ou substituída.
Adicionalmente, a prova testemunhal transcrita na sentença condenatória, corrobora as investigações e os indícios colhidos em sede policial, e considerou que a questionada ausência de juntada do laudo e auto de apreensão, por si só, não acarretaria a nulidade das demais provas e não teria o condão de firmar a ocorrência de qualquer prejuízo à defesa.
Por fim, a condenação não se baseou exclusivamente no conteúdo dos celulares apreendidos, mas no conjunto de todos os elementos probatórios colhidos na instrução criminal.”

Nesse contexto, não se visualiza o alegado descompasso relativamente ao paradigma evocado, para fins de reconhecimento de cerceamento de defesa.
Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 
Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.
Com essas considerações, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente